Tribunal: STF
Processo: RE 86713
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
ACÓRDÃO PROLATADO ANTERIORMENTE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
1946 NÃO PODE TER OFENDIDO PRECEITO DESTA.
INTERPRETAÇÃO DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS ACARRETA A
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.